Tribunal: TJPA
Processo: 0009860-76.2017.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009860-76.2017.8.14.0062

APELANTE: VALDEMIS DE SOUSA FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: MARCEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL E FURTO SIMPLES - ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP
E ART. 155,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
1)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.
- 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelos boletins de ocorrência policial, relatório de missão policial e auto de entrega, bem como pelos depoimentos judiciais das vítimas, devidamente corroborado pelo depoimento, em juízo, de um policial militar que participou das diligências. Alto valor probante da palavra dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.
- 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Quanto ao crime de furto simples, o juízo de piso fez uma análise escorreita das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e fixou a pena-base do apelante
em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, o que se mostra proporcional e razoável, haja vista as circunstâncias do crime, desfavoráveis a ele, pois o delito foi praticado em via pública, local de grande circulação de pessoas, denotando ousadia e destemor do agente, a qual, inclusive, restou definitiva. Outrossim, quanto ao crime de roubo majorado, em que pese alguns equívocos do magistrado sentenciante na análise do art. 59, do CP, o
quantum
de reprimenda-base arbitrado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa também está igualmente justo, pois são desfavoráveis ao recorrente as circunstâncias do crime, uma vez que praticado em concurso de agentes. – DE OFÍCIO, REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. Tendo em vista que o juízo
a quo
não apresentou justificativa concreta para a utilização da fração de 1/2 (metade), mostra-se imperiosa a redução para a fração mínima, redimensionando-se a pena definitiva do apelante pelo delito de roubo para 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. Inteligência da Súmula 443, do STJ. Mantido o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP. – 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
PORÉM, DE OFÍCIO, MODIFICADA A FRAÇÃO REFERENTE À MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA NA AÇÃO DELITUOSA PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO), PELO QUE SE REDIMENSIONA A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA
09 (NOVE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 32 (TRINTA E DOIS) DIAS-MULTA
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por VALDEMIS DE SOUSA FERREIRA (ID – 5054088), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã (
ID - 5054081
), que o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II,
c/c art. 70, ambos
do Código Penal Brasileiro e art. 155,
caput
, do CP, em concurso material.

Nas razões recursais, requer o apelante, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 5054089), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 5310654), pela 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo prejudicado este pleito, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, e não no presente recurso, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o apelante, restando, assim, inviabilizada sua análise.

Passo, portanto, à apreciação do mérito recursal
:

Narra a denúncia (ID – 5054071) que, no dia 24/09/2017, por volta das 22h00m, na Rua Acre, Setor Bela Vista, Município de Tucumã, a vítima Gilsilene Cabral do Nascimento, na companhia da amiga Francieli, foi abordada pelo recorrente e outro indivíduo não identificado, ocasião em que o primeiro, mediante grave ameaça, com uma arma de fogo em punho, anunciou o assalto e subtraiu 01 (um) aparelho celular SAMSUNG Grand Prime e 01 (uma) motocicleta Honda Fan 125, placa NBS-5193-RO, cor vermelha, pertencente a Gilsilene, tendo os criminosos se evadido do local para rumo ignorado.

Aduz, ainda, que, no dia 07/10/2017, por volta das 22h15m, a vítima Rodrigo Gonçalves deixou por alguns minutos seu veículo (motocicleta Honda POP 100, cor vermelha, placa OTD-8689) na Rua Sucupira, nº 568, Município de Tucumã, e, quando voltou para pegá-lo, verificou que o mesmo havia sido furtado, tendo então saído pelas vias da cidade à procura da moto, quando a avistou sendo conduzida pelo apelante, o qual tentou se evadir após tê-lo reconhecido, porém, como estava como uma mulher na garupa, desceu do veículo e tomou rumo ignorado.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, I e II, e 155,
caput
, c/c art. 69, todos do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 5054081
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade tanto do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), como do delito de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), está devidamente comprovada através dos boletins de ocorrência policial, relatório de missão policial e auto de entrega, todos constantes do ID – 5054071.

Outrossim, a autoria delitiva de ambos os tipos penais restou induvidosa, eis que demonstrada, sobretudo, através dos depoimentos judiciais das vítimas GILSILENE CABRAL DO NASCIMENTO e RODRIGO GONÇALVES DE MORAIS, os quais, a exemplo do que já haviam feito na fase inquisitorial (ID – 5054071), relataram todas as condutas delituosas praticadas pelo apelante e seu comparsa na ocasião.

Em juízo, GILSILENE CABRAL DO NASCIMENTO relatou que, no dia do ocorrido, estava na porta da residência de sua amiga, quando o recorrente chegou ameaçando-a, xingando-a de vagabunda, apontando uma arma de fogo para sua cabeça e, em seguida, pegou sua bolsa, jogou todos os seus pertences no chão, tirou-a de cima de sua motocicleta, montou no veículo e evadiu-se juntamente com seu comparsa.

Em juízo, RODRIGO GONÇALVES DE MORAIS declarou que, no dia dos fatos, foi à casa de sua namorada, estacionou a moto na frente e ficou cerca de 5 minutos dentro do imóvel, sendo que, ao sair, o veículo já não estava mais no local. Disse, ainda, que um vizinho viu um indivíduo empurrando a moto e que, ao começar a andar com seu irmão pela rua, avistou no Bairro da Palmeira um indivíduo e uma mulher em sua motocicleta, momento em que os dois pularam da moto, sendo que o indivíduo entrou em um terreno baldio próximo, enquanto que conseguiram pegar a moto e a mulher, a qual foi conduzida até a delegacia, onde falou que quem estava com ela na moto era o apelante.

Tais relatos foram corroborados pelo depoimento judicial da testemunha ANTÔNIO SÉRGIO VASCONCELOS MARTINS, policial militar, o qual aduziu que estava em uma viatura perto do Bar Passarinho Palmeira I e viu uma moto estacionada em frente, sendo que, ao utilizar o aplicativo SINEF, viu no sistema que a mesma constava como roubada. Asseverou, ainda, que desceu para verificar quem era proprietário e entrou no local, quando então viu uma pessoa correndo e pulando o muro, que depois soube tratar-se do recorrente, do qual recorda de suas passagens pela polícia, tendo feito a apreensão da moto e a levado para a delegacia.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou os fatos a ele imputados, porém tal negativa encontra-se isolada nos autos, pois, como supradestacado, as provas carreadas evidenciam a prática por parte dele dos delitos dos arts. 157, §2º, I e II, e 155,
caput
, do CP, em concurso material.

Ressalta-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
- PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA
- REDUÇÃO DA PENA-BASE - REAVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - NECESSIDADE - DECOTE DA REINCIDÊNCIA - DESCABIMENTO.

O farto conjunto probatório, com destaque para a apreensão da res furtiva na posse do réu, é elemento de convicção suficiente para afastar a tese absolutória baseada na insuficiência de provas
. O prejuízo patrimonial é consequência ínsita do furto, por isso, como regra não deve ser valorado como consequência do crime desfavorável ao agente. A reavaliação de uma das circunstâncias judiciais como favorável não impede que a pena privativa de liberdade seja mantida no mesmo patamar fixado na sentença quando outras circunstâncias judiciais forem idoneamente avaliadas como desfavoráveis. Não tendo transcorrido período superior a 5 anos entre a data da extinção da punibilidade pela condenação anterior e a data da infração posterior é de rigor a manutenção da agravante da reincidência.”
(TJ/MG, APR 10024190618496001, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 18/02/2020) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Assim sendo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Antecipo não assistir razão ao recorrente em nenhum dos crimes pelo quais foi condenado, senão vejamos:

No que tange ao crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), vê-se que o magistrado analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP de forma escorreita e o
quantum
por ele estabelecido, a título de pena-base, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, se levado em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, que merecem valoração negativa, posto que perpetrado em plena via pública, local de grande circulação de pessoas, demonstrando ousadia e destemor do agente.

Logo, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, majorantes e minorantes,
mantenho a pena definitiva do apelante pelo crime do art. 155,
caput
, do CP em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria penal, o
quantum
por ele estabelecido, a título de pena-base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, haja vista ser desfavorável ao recorrente as circunstâncias do crime, uma vez que se trata de um roubo praticado em concurso de pessoas, o que preservo.

Nesse ponto, ressalta-se não haver óbice na valoração do concurso de agentes na primeira fase da dosimetria da pena, desde que não incida novamente como majorante na terceira etapa, de sorte a afastar-se, assim, a ocorrência do vedado
bis in idem.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem reconhecidas.

Ato contínuo, por ocasião da terceira etapa da dosimetria, mantenho o reconhecimento da causa de aumento referente ao uso de arma durante a empreitada, à época, porém não na fração máxima de 1/2 (metade) arbitrada pelo juízo
a quo
, uma vez que não foi apresentada justificativa concreta.

Nesse diapasão, é o entendimento consolidado na Súmula 443, do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 -
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Por oportuno, anota-se que, tendo sido o delito de roubo foi praticado em setembro/2017, o uso da arma de fogo enseja, de fato, o aumento da sanção na fração prevista no revogado inciso I, do §2º, do art. 157 do CP, uma vez que tal dispositivo mostra-se mais vantajoso ao acusado, não se aplicando ao caso a fração majorante pelo uso de arma estabelecida pela Lei
nº 13.654/2018, de 23/04/2018, por tratar-se de
novatio legis in pejus,
somente aplicada aos fatos praticados posteriormente à sua vigência.

Assim,
DE OFÍCIO, aplico a fração de 1/3 (um) terço na fase derradeira quanto a esta majorante
, pelo que redimensiono a reprimenda para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Em seguida, incidiu, ainda,
a causa de aumento do concurso formal, prevista no art. 70, do CP, na fração mínima legal (1/6 - um sexto), em razão do delito de roubo ter sido praticado contra mais de uma vítima, o que mantenho,
restando o total de
pena definitiva do apelante,
pelo crime do art. 157, §2º, I e II, do CP
, em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Desta feita, em face da regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP), somo as duas penas privativas de liberdades impostas ao recorrente, pelo que
redimensiono a reprimenda total dele para 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 35 (trinta e cinco) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
, sendo a pena pecuniária arbitrada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, como estabelecido na sentença.

Por fim, preservo o
regime fechado para o cumprimento inicial da sanção
, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício, modifico a fração referente à majorante do emprego de arma na ação delituosa para o mínimo legal de 1/3 (um terço), pelo que redimensiono a pena definitiva do apelante para
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 35 (trinta e cinco) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 14/09/2022